Tribunal: STF
Processo: RMS 25627
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE
   SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ATO DE IMPROBIDADE.
   PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PENA MENOS SEVERA. ART. 128 DO
   CPC.
O órgão do Ministério Público, que oficiou na instância de
   origem, na forma do art. 10 da Lei nº 1.533/51, tem legitimidade
   para recorrer da decisão proferida em mandado de segurança.
Embora não caiba ao Judiciário substituir-se à Administração,
   em tema de punição do servidor, cabe-lhe determinar a esta a
   aplicação de reprimenda menos severa, compatível com a falta
   cometida e a previsão legal.
Incidência do art. 128 do CPC --
   que manda o juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta
   --, dado que a inicial não pede, nem mesmo alternativamente, pena
   mais branda que a demissão.
Segundo o processo disciplinar,
   conduzido regularmente, o investigado respondeu por atos de
   improbidade em processos licitatórios, o que acarreta a pena de
   demissão, na forma da lei de regência. Conclusão diversa
   demandaria exame e reavaliação de todas as provas colhidas,
   procedimento incomportável na via estreita do mandado de
   segurança.
Recurso ordinário a que se nega provimento.